Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707956-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0725168-22.2022.8.0001, proposta por NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149064134, do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o requerido a prestar contas acerca da alienação do veículo Fiat/Argo, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Na oportunidade, determinou a especificação das receitas obtidas com a alienação do veículo e a aplicação efetuada para quitação das despesas referentes à dívida do contrato sob ID 138041677, demonstrando-se eventual saldo remanescente ou manutenção da dívida. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera, preliminarmente, que não há entendimento pacífico a respeito da natureza da sentença proferida na 1a fase da ação de exigir contas, se decisão interlocutória - recorrível por agravo, ou sentença - recorrível por Apelação. Por cautela, requer, em caso de entendimento pela segunda posição, seja recebido o presente recurso como apelação, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Superada essa questão, sustenta o agravante que a petição inicial é absolutamente genérica. Não há a especificação necessária a justificar o pedido de prestação de contas, conduta contrária à jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que, nos contratos de crédito, não existe o direito de exigir contas por parte do financiado, tampouco a obrigação de prestá-las por parte do credor (artigo 550 do CPC), visto que nos contratos de financiamento em geral, não há gestão de patrimônio, uma vez que a parte tem total condição de aferir, pelo próprio contrato, o valor do seu crédito ou seu débito. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de cassar a r. decisão vergastada, para reconhecer a ausência de interesse processual do agravado por elaboração de pedido genérico ou por afronta à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resolvendo-se a ação de origem, sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, I e VI, 319, III e IV e 330, I e III, do Código de Processo Civil; ou a improcedência do pedido de prestação de contas. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 44357511. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pelo agravante sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao presente recurso. A ação de exigir contas é caracterizada pela existência de duas fases procedimentais sucessivas, ambas de conhecimento, sendo a primeira necessária para se aferir o dever de prestar contas, e a segunda para a discussão do valor apurado Havendo dois momentos aptos à produção de decisões que adentram ao mérito, existe divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica da decisão prevista do artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil: Art.550 Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (grifamos) Trata-se de matéria ainda não integralmente elucidada, havendo aqueles que defendem sua natureza de sentença, e outros de decisão interlocutória. Daniel Amorim Neves[1] esclarece a necessidade da aplicação do princípio da fungibilidade nesses casos, até que sobrevenha a pacificação do tema: Compreendo que à luz dos critérios de sentença e decisão interlocutória previstos nos §§ 1o e 2o do art. 203 do CPC e a admissão expressa da decisão interlocutória de mérito em nosso sistema, essa conclusão parece ser a mais racional. De qualquer forma, entendo que nesse caso deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal até que o tema seja pacificado jurisprudencialmente. O STJ já tem precedentes nesse sentido, entendendo cabível o agravo de instrumento, mas admitindo a apelação com aplicação do princípio supracitado. A propósito, leciona Luiz Guilherme Marinoni[2]: [...] o ato do juiz que julga a primeira etapa do processo da ação de exigir contas é uma decisão, ou seja, uma decisão interlocutória (art. 550, § 5.o, do CPC). Parece que a opção legislativa do Código de 2015 é melhor. Em primeiro lugar, esta conclusão harmoniza-se melhor com a ideia que o Código faz de sentença (vinculando-a ao encerramento de uma das fases, ou de conhecimento ou de satisfação, do processo). Em segundo lugar, caracterizar esse ato como decisão interlocutória faz com que o recurso designado para atacá-lo seja o agravo, que, por subir em instrumento próprio, e por não ser dotado de efeito suspensivo, não impede, por si só, o prosseguimento do processo para a segunda fase. Os doutrinadores citados adotam posicionamentos que se alinham ao preconizado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, em conformidade ao Enunciado 177, a saber: (arts. 550, § 5o e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento. Dessa forma, admitindo-se a controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, diante da dúvida objetiva, fica afastado o erro grosseiro, a permitir a adoção do princípio da fungibilidade, conforme o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp n. 1.746.337/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) - grifo nosso. Cabe ressaltar, que essa egrégia Corte de Justiça acompanha o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo ser o pronunciamento judicial na primeira fase do procedimento especial de exigir contas, recorrível por agravo de instrumento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 1.2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação. 1.3. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento. 2. Cabível o procedimento especial para exigir contas de Diretor de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei no. 5.764/1971. 3. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 3.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas. 4. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1643751, 07053930320188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247520, 07204309620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). grifo nosso Dessa forma, é desnecessária a aplicação do princípio invocado, pois, de acordo com a jurisprudência mencionada, o presente recurso é remédio cabível ao caso em análise. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Passo a análise do mérito. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[3] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves[4]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de o devedor fiduciário exigir a prestação de contas pelo agravante. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Repetitivo 528, fixou-se entendimento que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas. Nessas hipóteses, o banco não administra recursos do financiado, tratando-se de contrato fixo, em que há valor e taxa de juros definidos, cabendo ao próprio financiado fazer o cálculo, pois todas as informações constam no contrato. Isso porque, em contratos de financiamento e mútuo não há a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e administre. A instituição financeira entrega os recursos ou o bem ao tomador do empréstimo, no valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia ou bem emprestado, com os encargos e na forma pactuados. Não há, portanto, interesse de agir quanto à pretensão de prestação de contas, de forma mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual. Contudo, no caso em análise, a situação é diversa daquela fixada do Tema 528 do STJ, sendo necessário o devido distinguishing. Verifica-se que fora ajuizada ação de busca e apreensão do veículo. Nesse contexto, o objeto da ação de busca e apreensão restringe-se ao aspecto possessório, de modo que a respectiva sentença não constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença. Desse modo, assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, em face da venda extrajudicial do bem, exsurgindo a necessidade e utilidade da ação de exigir contas. O dever de prestar contas deve ser visto como efeito natural e decorrente da venda judicial ou extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão. Se, de um lado, o credor tem o direito de vender o bem judicial ou extrajudicialmente, de outro, não se pode retirar do consumidor a possibilidade de tomar ciência do resultado da venda, considerando que poderá haver saldo positivo ou negativo. O artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Conforme se verifica pelos documentos acostados ao processo de referência, é incontestável a existência de contrato de financiamento entre as partes (ID 138041677 do processo de origem), o qual foi firmado na data de 18/05/2019. Na origem, a Ação de Exigir Contas versou sobre o referido contrato, o qual foi firmado entre agravante e agravado, tendo como objeto o financiamento do veículo Fiat/Argo de placa PBN0523, financiado o valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil novecentos e noventa reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor mensal de R$ 1.274,27 (mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), a serem pagas a partir de 22/06/2019. No extrato de pagamentos juntado pelo próprio agravante nos autos de origem (ID 138041679), percebe-se que foram pagas 22 (vinte e duas) parcelas, entretanto, o autor, com problemas financeiros, não teve mais como honrar as demais parcelas, restando o saldo devedor no valor de R$ 28.743,14 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e três reais e catorze centavos). Convém ressaltar que na ação de busca e apreensão (autos n° 0704601-74.2021.8.07.0010), o veículo objeto da ação foi apreendido, em 30/07/2021 (ID 132341484 – pág. 86 – dos autos de origem), avaliado pelo oficial de justiça em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não há dúvidas de que o veículo fora vendido, já que o próprio agravante afirma em sua contestação: O Réu realizou a venda do veículo em leilão e o valor obtido com o produto da venda foi utilizado para quitação parcial do contrato da Parte Autora (ID 138041671 – pág. 4). Todavia, não foi apresentada nenhuma documentação que corrobore o saldo residual a ser cobrado do agravado. Sustenta a parte agravante que a exordial não especificou detalhadamente os motivos da propositura da ação de exigir contas, aduzindo que a pretensão do autor tem caráter genérico, pois, não apontou os lançamentos supostamente irregulares, fundamentando adequadamente as alegadas irregularidades. Cabe ressaltar que, sobre o interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] destaca a necessidade de intervenção do Poder Judiciário sempre que o autor não puder obter o bem da vida por si mesmo, pedido que deverá ser deduzido segundo o ordenamento jurídico, com aptidão a solucionar o conflito de interesses: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Dessa forma, a existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da ação. No caso em apreço, somente será possível aquilatar a existência de irregularidades, caso o agravado tenha o conhecimento a respeito do valor da venda do bem, além do montante da dívida e os encargos incidentes. Assim, havendo saldo remanescente, o credor deverá entregá-la ao devedor, ou, ao contrário, remanescendo saldo devedor, o devedor se responsabilizará pelo pagamento. Conclui-se que, tendo em vista a falta de informações repassadas para o agravado, em atendimento ao dever de transparência, faz-se necessária a devida prestação de contas pelo agravante, o que justifica o legítimo interesse de agir do agravado. Nessa esteira, colaciono precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. RECURSO ESPECIAL No 1.866.230 – SP/ RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. – grifo nosso. A corroborar este entendimento, acerca da necessidade de prestação de contas pela instituição financeira, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AFASTADOS. 1. O Decreto-Lei 911/1969, artigo 2°, prevê, em benefício ao credor fiduciário, a Ação de Busca e Apreensão do bem como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. 1.1. Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1438913, 07019442720198070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COVID-19. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU FALTANTE. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. Cumprida a liminar e não havendo a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário que detém a discricionariedade de como dispor do bem. 3. Vendido o bem, o preço da venda deverá ser usado para abater ou quitar a dívida e despesas decorrentes, conforme o caso (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o). Não há que se falar em renegociação. 4. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 5. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 6. A notificação enviada e recebida no endereço que a parte devedora informou espontaneamente nos autos como sendo o seu domicílio, cumpre os requisitos para a comprovação da mora. Não se exige que a assinatura no referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/1969). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7.O art. 2o, caput do Decreto-Lei n.o 911/1969 faculta ao credor a venda extrajudicial do bem dado em garantia e, em contrapartida, impõe ao fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor, para que se verifique a existência de saldo remanescente, ou a manutenção de débito a ser adimplido pelo fiduciante. 8. A prestação de contas relativa à venda do veículo apreendido não pode ser discutida incidentalmente nos autos da ação de busca e apreensão, pois esta encerra-se, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 9. Cabe ao devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de contas ou inconformismo com as contas prestadas espontaneamente pelo credor, ajuizar a ação correspondente à sua pretensão. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432636, 07258110820218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU DEVEDOR. VIA ADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. O Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem (art. 3o) para fins de satisfação do crédito a que faz jus, de modo que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do art. 2o, caput, da norma de regência, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houve, com a devida prestação de contas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que tal discussão não pode ser realizada incidentalmente, nos próprios autos da busca e apreensão, uma vez que, como se sabe, esta ação visa somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 3. A teor do § 8o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior", sendo indiscutível que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório, não havendo título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente. 4. Na hipótese de ausência de prestação de contas ou inconformismo em relação às contas prestadas espontaneamente pelo credor fiduciário, caberá ao devedor fiduciante manejar a ação adequada para a sua pretensão. 5. Recurso provido. (Acórdão 1333697, 07473247520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nesta toada, comprovado o vínculo entre as partes, a efetivação da busca e apreensão do veículo e a consequente venda operada pela instituição financeira, afigura-se lícita a conduta do autor em exigir contas referentes ao seu contrato de financiamento junto ao réu. Por todo o exposto, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço, não se evidenciando a plausibilidade do direito, em juízo sumário. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Providencie a Secretaria da Turma a alteração do agravante no Pje. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2023 às 19:24:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 15a. ed. JusPodivum, 2023 – pag. 623. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil – Volume 1. 2a. ed. Revista dos Tribunais 2016 – pág. 597. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [5] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 16aedição. Editora Revista dos Tribunais. p. 1008.